Tribunal: STF
Processo: RE 1565433
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de São Cristóvão (e-doc. 13) contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INTEGRANTE DO RGPS –MUNICÍPIO QUE NÃO INSTITUIU REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIO - APLICAÇÃO DA PARIDADE AOS PROVENTOS - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E APOSENTADORIA ANTES DA EC EC 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO À REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 40 DA CF/88 - CABIMENTO – PRECEDENTES NA CORTE ESTADUAL – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 10)



    Indicou o recorrente como violados os arts. 5º, inciso LXXI; 30, inciso I; 37, caput; 40, caput e §§ 14 e 15; e 202 da Constituição da República, além do enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Sustentou o Município de São Cristóvão, em breve síntese, que o direito da servidora pública à paridade ou à complementação da aposentadoria pleiteada dependeria da “implementação do regime próprio ou instituição de regime complementar”, o que dependeria da “existência de lei regulamentando e instituindo os respectivos regimes”, o que não teria ocorrido, na medida em que o Município não teria instituído a previdência própria, de modo que haveria violação aos §§ 14 e 15 do art. 40, que seriam de eficácia limitada, “dependendo de uma normatividade ulterior que lhe desenvolva a aplicabilidade”.



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 16), o recurso extraordinário foi admitido na origem (e-doc. 266).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe reconheceu o direito da professora municipal ora recorrida à paridade de aposentadoria, determinando a complementação do valor dos respectivos proventos e o pagamento das diferenças devidas. Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Compulsando as peça recursal, verifico que o cerne da questão se traduz no cabimento da paridade constitucional aos servidores da ativa e aposentados, quando estes últimos integram o RGPS – Regime Geral de Previdência Social. 



    Pois bem, a matéria é simples e dispensa maiores digressões. 



    Via de regra, os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos deveriam integrar o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) instituído pelo ente político, nos moldes do art. 40 da CF:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    Todavia, quando este se omite e dada a necessidade de colmatar lacuna na proteção previdenciária, o servidor público de cargo efetivo passa a integrar o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) gerido pelo INSS, sendo isto o que ocorreu com a autora, pois não houve a instituição do regime próprio de previdência para os servidores. 



    Considerando a ausência de implantação de Regime Próprio, submetendo o ente público seus servidores ao Regime Geral da Previdência Social, incumbe ao Município garantir a paridade dos proventos de servidor inativo com aqueles que se encontram em atividade, quando a aposentadoria se deu antes da EC 41/2003, quando estava em vigor o art. do art. 40, §8º da CF/1988,com a seguinte redação:



    “§ 8º. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.” 



    Logo, considerando o vínculo jurídico laboral de natureza estatutária mantido entre a requerente e o ente municipal, e a não instituição pela Municipalidade da previdência própria, deve ser responsabilizado o ente público pela complementação da diferença entre a remuneração que seus servidores percebiam enquanto estavam em atividade e o valor do benefício de aposentadoria que passaram a perceber da Previdência Social, conferindo à apelada os benefícios concedidos aos servidores em atividade. 



    (...)



    Nesta senda, o comando sentencial deve ser reformado, cabendo a paridade à aposentadoria autoral, devendo-se revisar tais proventos, para complementação de seu valor e pagamento das diferenças, nos moldes pleiteados na exordial, observando-se a prescrição quinquenal, e acrescendo-se a estes valores juros pelo índice de caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9494/97, alterado pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo IPCA-E, tudo a ser apurados em liquidação de sentença, em face da necessidade de paradigma financeiro. 



    Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso, para lhe dar provimento. 



    Inverta-se a sucumbência. 



    Condeno o Município ao pagamento das despesas processuais suportadas pela Autora, bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do NCPC. 



    Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa por força do art. 85, §11 do NCPC.” (e-doc. 10, fls. 2, 3 e 5, grifos no original)



    Em um primeiro momento, conquanto o acórdão recorrido tenha utilizado como fundamento normativo o art. 40, caput e § 8º (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998), constata-se que não foram objeto de análise, pelo Tribunal de origem, quaisquer dos demais dispositivos constitucionais efetivamente apontados como violados no presente recurso extraordinário (arts. 5º, inciso LXXI; 30, inciso I; 37, caput; 40, §§ 14 e 15; e 202), tampouco o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 deste Tribunal, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 deste Tribunal. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/6/22, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1.376.408/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/6/22, grifos nossos)



    Ademais, o eventual acolhimento da pretensão do recorrente, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à controvérsia referente à vinculação (ou não) da servidora pública ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em decorrência da eventual não instituição de regime próprio pela municipalidade, não prescindiria do escrutínio da legislação local pertinente, bem como nos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 deste Tribunal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Interpretação da legislação local e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo interposto contra acórdão no que se debate se é devida a extensão da paridade e da integralidade à professora municipal aposentada com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003, diante da concessão de reajuste geral aos professores da ativa por meio de Lei Complementar Municipal. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.542.174/SP AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/5/25, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE nº 1.514.548/MG AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/4/25, grifos nossos)



    Sobre a exata mesma controvérsia destes autos, cito: ARE nº 1.264.772/SE (de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 29/3/22); ARE nº 1.555.812/BA (Rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, DJe de 22/7/25); e ARE nº 1.287.861/SE (Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 30/9/20), este último também do Município de São Cristóvão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente